Tribunal: TJSP
Processo: 1096962-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE MATERIAL – Contrato que teria sido assinado em branco e preenchido abusivamente – Determinação de realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade e da ordem de inserção dos elementos no documento – Exequente que não apresentou a via original do título, alegando estar em posse de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE MATERIAL – Contrato que teria sido assinado em branco e preenchido abusivamente – Determinação de realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade e da ordem de inserção dos elementos no documento – Exequente que não apresentou a via original do título, alegando estar em posse de terceiro, fato não comprovado em incidente de exibição de documento – Cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastados – Inviabilidade da prova técnica que decorreu da conduta do próprio apelante – Título que carece de certeza e exequibilidade ante a dúvida fundada sobre sua formação material – Depósito judicial realizado pela ré que não implica reconhecimento do pedido ou renúncia ao direito de defesa, tendo sido efetuado apenas para reverter bloqueio liminar de valores – Pleito subsidiário de arbitramento de honorários que deve ser formulado por via própria – Litigância de má-fé não configurada para ambas as partes – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.